Tribunal: STF
Processo: HC 156666
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Rafael Ferreira de Souza:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João del-Rei/MG, no processo de execução nº 0625-11-000121-5, determinou a suspensão do direito do paciente às saídas temporárias, considerado o cometimento de falta leve, consistente no atraso de 40 minutos para apresentação após a última saída. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 442.258 /MG, o qual teve a liminar indeferida. 
    O impetrante sustenta configurada ilegalidade da sanção disciplinar imposta. Articula com a desproporcionalidade da medida. Frisa o bom comportamento e o exercício de atividade laboral dentro do estabelecimento prisional. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão que implicou a suspensão do direito do paciente às saídas temporárias. Busca, alfim, o afastamento. 
    Informações encaminhadas pelo Juízo, em 7 de setembro de 2019, revelam encontrar-se o paciente, em cumprimento da pena de 22 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, sendo-lhe reconhecido o direito de voltar a usufruir de saídas temporárias. Consta ter sido autorizado a deixar o estabelecimento prisional, no ano de 2019, de 10 a 17 de maio e 9 a 16 de agosto, considerados o dia das mães e o dia dos pais. 
    2. Ante a notícia de haver o paciente voltado a usufruir do benefício de saídas temporárias, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator